Tribunal: TJSP
Processo: 2208766-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
VOTO No 46.505
Prestação de serviços educacionais. Ação monitória. Fase de cumprimento de sentença. Aplicação ao caso do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC. Não há cogitar de prescrição intercorrente se o processo não permaneceu paralisado ininterruptamente por tempo igual ou superior ao prazo prescricional previsto em lei.
Nulidade processual. As executadas, a

Ementa:
VOTO No 46.505
Prestação de serviços educacionais. Ação monitória. Fase de cumprimento de sentença. Aplicação ao caso do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC. Não há cogitar de prescrição intercorrente se o processo não permaneceu paralisado ininterruptamente por tempo igual ou superior ao prazo prescricional previsto em lei.
Nulidade processual. As executadas, a despeito de terem sido intimadas, não efetuaram o pagamento do débito espontaneamente, tampouco apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, na forma prevista em lei quando da intimação.
Repetição de indébito. Não configurada a má-fé. Incabível a condenação da exequente ao pagamento em dobro da quantia cobrada, porquanto não há nos autos prova irrefutável do dolo para a imposição da sanção a que alude o art. 940 do CC.
Incabível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé, se não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.
Existência de omissão. Compensação de honorários. A matéria posta em debate no agravo deve ser analisada pelo juízo a quo, ao qual compete apreciá-la de forma originária, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.
Recurso parcialmente provido.